Tribunal: TJSP
Processo: 1011663-89.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – IOF - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita – Cobrança de IOF, prevista em contrato, igualmente lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido".

"TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME - Possível a cobrança da tarifa de inserção de gravame, para contratos celebrados até o dia 25.02.2011, conforme decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que o contrato em discussão foi firmado em data anterior àquela - Ausência de abusividade na cobrança - Possibilidade de cobrança da aludida tarifa - Apelo improvido".

"COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - Possível a cobrança da comissão do correspondente bancário, para contratos celebrados até o dia 25.02.2011, conforme decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o contrato em discussão foi firmado em data anterior àquela – Ausência de abusividade na cobrança - Possibilidade de cobrança da aludida tarifa - Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – A instituição financeira decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$24.166,08), nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011663-89.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOSÉ
AUGUSTO DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 37333
APEL.No: 1011663-89.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA (JUST GRAT)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUÍZA : VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR
- TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o
pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros,
prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se
dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal
efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de
qualquer irregularidade Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
TABELA
PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após
a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros, e, por
esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo
improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO IOF - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita
Cobrança de IOF, prevista em contrato, igualmente lícita,
em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Apelo
improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de
tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem,
previstas em contrato, vez que não restou provada, nos
autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços

Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido”.
“TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME - Possível a
cobrança da tarifa de inserção de gravame, para contratos
celebrados até o dia 25.02.2011, conforme decisão emanada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
3
do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Hipótese em que
o contrato em discussão foi firmado em data anterior àquela
- Ausência de abusividade na cobrança - Possibilidade de
cobrança da aludida tarifa - Apelo improvido”.
“COMISSÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO -
Possível a cobrança da comissão do correspondente
bancário, para contratos celebrados até o dia 25.02.2011,
conforme decisão emanada do Colendo Superior Tribunal
de Justiça Hipótese em que o contrato em discussão foi
firmado em data anterior àquela Ausência de abusividade
na cobrança - Possibilidade de cobrança da aludida tarifa -
Apelo improvido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser
devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações,
e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência
de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC,
bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, incidirá
correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora,
a partir da citação Apelo parcialmente provido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA
A instituição financeira
decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual deverá o
autor arcar com a integralidade do ônus da sucumbência,
observada a gratuidade de justiça a ele concedida - Tendo
em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede
recursal,
pelo
recorrido,
majoram-se
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$24.166,08), nos termos do art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
27.01.2020,
em
ação
revisional c.c. repetição de indébito.
Indevida a cobrança de IOF, tarifas de
cadastro,
avaliação
de
bem,
registro
de contrato,
inserção
de
gravame,
e
serviço
de
correspondente
bancário. Houve a aplicação de taxa de juros diversa da
pactuada. A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 116/142.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
4
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição
de indébito, ajuizada pelo apelante, com base em contrato
de financiamento, firmado entre as partes, em 23.12.2010,
no valor de R$15.637,17 (fls. 20/25).
O veículo automotor marca Honda, modelo Fit,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/16).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 94/100).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Conforme se verifica dos autos, os juros
aplicados
pela
instituição
financeira
são
aqueles
efetivamente contratados.
Ocorre que, em razão da capitalização mensal
de juros, prevista pela via do duodécuplo, se dividirmos
o percentual anual de juros (23,73% - fl. 20) pelos meses
do ano, a taxa mensal seria de 1,97%, superior, portanto,
à taxa mensal efetivamente estipulada (1,79%).
Não há, neste sentido, nenhuma irregularidade. E, com relação à impossibilidade de
capitalização mensal de juros, não assiste razão ao
apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
5
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 1,79% e anual de 23,73% (fl. 20).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da
'Tabela Price'.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A cobrança de IOF, prevista contratualmente,
é igualmente lícita, segundo tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
6
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Com relação à tarifa de registro de
contrato, para melhor elucidar a questão, veja-se o
disposto na Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece
procedimentos
para
o
registro
de
contratos
de
financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de
Veículos CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
7
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-
identificação do credor e do devedor, contendo endereço e
telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa; III -
o local e a data do pagamento; IV - a taxa de juros, as
comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com
indicação dos índices aplicáveis; V - a descrição do
veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis
à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com
folhas numeradas, que garantam a segurança quanto à
adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
8
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão do autor, ora
apelante.
Isto porque, não há, nos autos, prova da
efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo
ou de qualquer outro documento emitido pelo competente
órgão de trânsito, a indicar se houve o efetivo registro
do gravame.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem,
igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não
há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido
serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6),
julgado em 28.11.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
9
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Por esta razão, ausente prova da prestação
dos serviços, incabível a cobrança relativa às tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem.
Acerca da tarifa de inclusão de gravame, a
fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede de Recurso
Repetitivo, o entendimento constante do Recurso Especial
no.
1.639.320
-
SP
(2016/0307286-9),
julgado
em
12.12.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
10
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO”.
Oportuno transcrever-se trechos do acórdão
proferido no REsp 1639320/SP em relação à tarifa de
gravame eletrônico ou pré-gravame:
“Passo a analisar cada uma das controvérsias
afetadas, iniciando pela despesa inclusão de gravame
eletrônico, melhor denominada "pré-gravame", conforme
parecer do BCB (fl. 314).
3.
Despesa
de
pré-gravame:
A
primeira
particularidade dessa despesa é que não se trata
propriamente de uma tarifa. As tarifas bancárias remuneram serviços prestados pelas instituições
financeiras, e estão taxativamente previstas na Resolução
do Conselho Monetário Nacional - CMN no 3.518/2007,
dentre as quais não se encontra tarifa de pré-gravame.
Trata-se, portanto, de uma despesa com
serviço prestado por terceiro, e cobrado do consumidor a
título de ressarcimento de despesa.
A segunda particularidade do pré-gravame é
que não se trata de um requisito de validade de eficácia
perante terceiros da garantia, como ocorre com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
11
do contrato no órgão de trânsito ou no cartório de
títulos e documentos...
O pré-gravame, na verdade, é um registro
adicional,
de
caráter
privado,
alimentado
pelas
instituições financeiras, com o objetivo de conferir
maior segurança e agilidade às contratações”.
E, ainda:
“Desse modo, para manter coerência com esse
precedente, proponho a consolidação de uma tese nos
seguintes termos: Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva”.
Depreende-se, da fundamentação do acórdão
proferido no REsp 1639320/SP, acima transcrita, que, além
de a despesa de gravame não se confundir com a tarifa de
registro de contrato, para verificação da validade de sua
cobrança, basta a questão temporal aliada ao controle da
onerosidade
excessiva,
vale
dizer,
para
contratos
celebrados a partir de 25.02.2011, não é licita a
cobrança e, para contratos celebrados em data anterior
àquela, é válida, ressalvado, somente, o controle da
onerosidade excessiva.
O Recurso Repetitivo, portanto, em relação à
despesa de gravame, não fez qualquer menção ou ressalva à
verificação, no caso concreto, de prestação efetiva do
aludido serviço.
E, feitas estas considerações, note-se que o
contrato, no caso em tela, foi firmado em 23.12.2010 (fl.
20).
Não
há,
por
sua
vez,
abusividade
na
cobrança, pois o valor cobrado a título de inserção de
gravame (R$37,17), corresponde a aproximadamente 0,23% do
valor do principal, de R$15.637,17 (fl. 20).
Assim, celebrado o contrato em data anterior
à 25.02.2011, e à míngua de controvérsia acerca da
abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade
da cobrança da tarifa de inclusão de gravame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
12
Com relação ao 'serviço correspondente prestado à financeira', transcreve-se, nesta
oportunidade, trechos do voto proferido em sede de
Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
“(...) Apesar dessa norma autorizativa, o
BCB entendia que não poderia haver cobrança pelo serviço
de correspondente bancário, pois este atua como preposto
da instituição financeira, não propriamente como um
terceiro. A remuneração do correspondente bancário,
portanto, já estaria inserida nos custos operacionais da
instituição financeira. Essas conclusões foram consignadas na manifestação do BCB, no Parecer
DENOR-2009/00234, de março de 2009, do qual merece
transcrição
o
seguinte
trecho:
[...]
os
serviços
passíveis de ressarcimento, de acordo com o §1o do art.
1o da Resolução 3.518, de 2007, devem ser prestados por
terceiros aos clientes, tendo como beneficiário o próprio
cliente, não devendo corresponder apenas ao ressarcimento
de despesas operacionais das respectivas instituições, e
sendo obrigatória, ainda, a existência de cláusula
contratual a respeito. Dessa forma, explicitamos ser
vedada a cobrança pela instituição financeira do cliente
pessoa física de tarifa ou valor a título de
ressarcimento de despesas pelo lojista, por vendedores ou
revendedores de veículos pela intermediação da operação,
uma vez que tais agentes atuam como correspondentes no
País, razão pela qual não há prestação de serviço ao
cliente, mas sim à instituição financeira contratante da
operação de crédito, ou seja, não há a figura de um
'terceiro'
na
operação'.
(fl.
181)
Apesar
desse
entendimento induvidoso do BCB, o mercado fornecedor de
serviços
bancários
acabou
adotando
o
entendimento
contrário, tendo-se difundido, assim, a prática de cobrar
do consumidor a comissão do correspondente bancário, como
se fosse serviço autônomo, não um preposto do banco. Para
coibir essa prática, o CMN estatuiu uma vedação expressa
à cobrança de tarifa, comissão, ressarcimento ou qualquer
outra forma de remuneração pelo fornecimento de produtos
ou serviços por meio de correspondente bancário. Essa
vedação foi expressa com rigor no art. 17 da Resolução-
CMN
3.954/2011,
(publicada
em
25/02/2011),
abaixo
transcrito, litteris: Art. 17. É vedada a cobrança, pela
instituição contratante, de clientes atendidos pelo
correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
13
ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou
qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de
produtos ou serviços de responsabilidade da referida
instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela
adotada pela instituição contratante, de acordo com a
Resolução no 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a
Resolução no 3.919, de 25 de novembro de 2010. Esse
normativo também revogou o art. 1o, inciso III, § 1o, da
já aludida Resolução-CMN 3.919/2010. Passou-se, então, de
uma norma permissiva, na Res.-CMN 3.919/2010, para uma
norma proibitiva, na Res.-CMN 3.954/2011. Essa norma
proibitiva, contudo, tinha como alvo o serviços prestados
pelos correspondentes bancários na condição de prepostos
da instituição financeira, não os serviços prestados por
terceiros, propriamente ditos, uma vez que esses serviços
escapam à regulação do sistema financeiro, como já
afirmado neste voto. Não é por outra razão que a
Resolução-CMN 3.517/2007, que dispôs sobre o Custo
Efetivo Total - CET, não sofreu modificação quanto à
referência aos serviços prestados por terceiros, conforme
se verifica no art. 1o, § 2o, abaixo transcrito: Art. 1o.
As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações
de
crédito
e
de
arrendamento
mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo
total da operação, expresso na forma de taxa percentual
anual, calculada de acordo com a fórmula constante do
anexo a esta resolução. (Redação dada pela Resolução no
3.909, de 30/9/2010) § 1o O custo total da operação
mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total
(CET). § 2o O CET deve ser calculado considerando os
fluxos
referentes
às
liberações
e
aos
pagamentos
previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive
quando
essas
despesas
forem
objeto
de
financiamento. Ante esse cenário normativo, e a realidade
fática trazida pelos recursos afetados, cumpre desdobrar
a primeira tese em duas, para apreciar a controvérsia sob
dois ângulos distintos, a saber: (a) validade da cobrança
genérica de ressarcimento de serviços prestados por
terceiro; e (b) validade de cobrança de comissão do
correspondente bancário, a titulo de serviços de terceiro”.
E assim ficou definida a ementa, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
14
pacificar a matéria, em sede de Recurso Repetitivo, do
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.578.553
-
SP
(2016/0011277-6),
julgado
em
28.11.2018,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
O contrato, no caso em tela, foi firmado em
23.12.2010 (fl. 20).
Não
há,
por
sua
vez,
abusividade
na
cobrança, pois o valor cobrado a título de 'serviço
correspondente
prestado
à
financeira'
(R$300,00),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
15
corresponde
a
aproximadamente
1,91%
do
valor
do
principal, de R$15.637,17 (fl. 20).
Assim, celebrado o contrato em data anterior
à 25.02.2011, e à míngua de controvérsia acerca da
abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade
da
cobrança
de
'serviço correspondente
prestado à
financeira'.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas
não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
16
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
E, sobre os valores a serem devolvidos, ao
autor, de forma simples, incidirá correção monetária,
desde o desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do
NCPC, “se um litigante sucumbir de parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários”.
Na
hipótese
dos
autos,
a
instituição
financeira decaiu de parte mínima do pedido, cabendo ao
apelante arcar com a integralidade do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011663-89.2019.8.26.0477 -Voto no
17
sucumbência, observada a gratuidade de justiça a ele
concedida.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$24.166,08, fl. 16), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.